Tribunal: TJMT
Processo: 1026069-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026069-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 384.299.181-91 (AGRAVANTE), VANESSA SANTOS DE ALENCAR - CPF: 570.193.041-68 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
INAUDITA ALTERA PARS
– ARTS. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 300, §2º, DO CPC – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA A DEMONSTRAR COPROPRIEDADE – INDÍCIOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM PELO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE –
PERICULUM IN MORA INVERSO
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que determinou a desocupação do imóvel em copropriedade, pois demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor da agravada.

Inviável o reconhecimento de decisão surpresa, sendo legítima a concessão da tutela de urgência com base em prova documental robusta.

Ausente fato novo e não configurado
periculum in mora inverso
, impõe-se o desprovimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026069-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO

AGRAVADA:

VANESSA SANTOS DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO
, contra decisão interlocutória proferida
pela MMª. Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Elza Yara Ribeiro Sales
Sansão
, lançada
nos autos da
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Pedido de Tutela de Urgência de Desocupação de Imóvel
nº 1039579-55.2025.8.11.0041, movida por
VANESSA SANTOS DE ALENCAR
.

Na origem, a magistrada
deferiu
a tutela de urgência requerida pela autora, determinando que o requerido desocupasse voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel localizado no Condomínio Parque Mirella, Lotes 11 e 12, Quadra 04, Estrada do Manso, Cuiabá/MT, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória, com auxílio de força policial e ordem de arrombamento, se necessário, por entender presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, considerando a documentação apresentada, notadamente os comprovantes de aquisição do bem em nome da autora e de sua genitora, extratos bancários, comprovantes de pagamento e indícios de utilização do imóvel para locação e tentativa de venda.

Inconformado, o agravante aponta, em síntese, que o
decisum
é nulo por configurar “decisão surpresa”, proferida no mesmo dia em que protocolou a contestação, sem a análise de seus argumentos, em violação aos artigos 9º e 10 do CPC.

Sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, pois a posse do imóvel é controvertida, inexistindo perigo de dano para a agravada e, ao contrário, havendo perigo de dano inverso para si, já que reside e trabalha no local.

Alega que não há fatos novos que justifiquem a reiteração do pedido liminar, sendo os documentos apresentados pretéritos ou irrelevantes, bem como que as alegações de locação ou venda do imóvel são inverídicas.

Aduz, ainda, que os recursos utilizados para a aquisição do imóvel e para todas as benfeitorias nele realizadas foram exclusivamente seus, inclusive após a separação, e que a medida acarretará prejuízos irreversíveis à sua moradia e subsistência.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para anular ou reformar integralmente a decisão, restabelecendo o indeferimento inicial da tutela de urgência.

O preparo foi devidamente recolhido (Id. 304632367).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 13/08/2025, conforme Id. 306540875, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela parte agravante, o qual foi desprovido, por unanimidade, na sessão do dia 10/09/2025.

A agravada, por meio de contraminuta, pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que os documentos juntados demonstram que o imóvel foi adquirido por ela e por sua genitora, mediante recursos próprios e comprovados, bem como que o agravante se apropriou indevidamente do bem, utilizando-o como moradia e para atividades econômicas, inclusive locação a terceiros, sem a anuência da coproprietária (Id. 312705891).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que, em sede de tutela de urgência,
deferiu
o pedido de tutela de urgência requestada pela ora agravada, determinando que o agravante desocupasse voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel localizado no Condomínio Parque Mirella, Lotes 11 e 12, Quadra 04, Estrada do Manso, Cuiabá/MT, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória, com auxílio de força policial e ordem de arrombamento, se necessário.

Para tanto, o
decisum
de origem reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, amparando-se em documentos como: termo de rescisão contratual do trabalho da agravada, extratos bancários, comprovantes de pagamento dos lotes e registros de copropriedade.

Tais elementos conferem suporte verossímil à tese de que o imóvel foi adquirido conjuntamente pela agravada e sua genitora, sendo indevida a permanência exclusiva do agravante no bem, ainda mais diante dos indícios de exploração econômica e tentativa de alienação sem a concordância da coproprietária.

Inclusive, o agravo interno interposto contra a decisão monocrática restou desprovido por unanimidade, reafirmando a inexistência dos requisitos para concessão da tutela recursal e afastando a alegação de decisão surpresa ou de
periculum in mora inverso.

Assim, não prospera a tese de nulidade por violação ao contraditório, pois a tutela de urgência pode ser concedida
inaudita altera pars
, conforme artigos 9º, parágrafo único, I, e 300, §2º, do CPC. Ademais, não houve cerceamento de defesa, uma vez que a decisão é passível de impugnação por meio dos recursos cabíveis — exatamente como ora verificado.

Também não se sustenta o alegado
periculum in mora inverso
. Ao revés, a permanência do agravante no imóvel gera risco de prejuízos à agravada, tanto pelo uso exclusivo de bem em copropriedade quanto pela possibilidade de dilapidação do patrimônio.

Isso porque, à agravada, em sua peça defensiva, reforçou a legitimidade da decisão de primeiro grau, destacando a comprovação da origem lícita dos valores utilizados na aquisição e a posse injusta do agravante. Ressaltou, ainda, que eventual contribuição financeira do recorrente não desnatura a copropriedade do bem.

Portanto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da preservação do patrimônio comum, bem como da interpretação sistemática dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, não há demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela recursal. O conjunto probatório favorece a agravada, devendo prevalecer a decisão que determinou a desocupação do imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE OS RÉUS DESOCUPEM VOLUNTARIAMENTE, NO PRAZO DE 60 DIAS CORRIDOS, O IMÓVEL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE COMPULSÓRIA, COM USO DE FORÇA POLICIAL, SE NECESSÁRIO. O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS EVIDENCIA QUE O BEM OBJETO DA LIDE FOI ADQUIRIDO PELA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. OCUPAÇÃO INJUSTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-AL - AI: 08079769620208020000 AL 0807976-96.2020.8.02.0000, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 11/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025